Tribunal: TJMT
Processo: 1018574-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018574-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO — NÃO ADMISSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PARA DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO — POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI E § 3o) — CONSTATAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A questão da legitimidade da parte se cuida de
matéria de ordem pública que pode ser
conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e §3o), ainda que em sede de agravo de instrumento.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não está legitimada a propor
ação civil pública
para defesa de interesse particular de candidato classificado em concurso público, por se tratar de direito individual heterogêneo.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão que declarou, de ofício, a ilegitimidade ativa
ad causam
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil, e prejudicado o agravo de instrumento (Id. 143684169).

Assegura que, “
não há que se falar em ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, vez que a instituição está atuando através da presente demanda, na defesa dos interesses da coletividade da comunidade carcerária da referida Cadeia Pública de Alta Floresta
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 156237194), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da “
ausência de impugnação especificada da decisão vergastada
”.

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 167823181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação civil pública cominatória de obrigação de fazer com pedido de liminar
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] No caso em tela, essa situação parece estar acontecendo, consoante se vê pelos documentos de ID. 87559787 e seguintes, onde se denota a contratação de forma precária de candidato para o cargo de enfermeiro, a Sra. Rosenilda Pereira da Silva de Souza, que inclusive é a primeira colocada no certame, que desempenharia a função até o mês de novembro do corrente ano, o qual foi rescindido por ela (Rosenilda), por descumprimento contratual, mais especificamente por inadimplência, após a homologação do Concurso Público.

O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo se caracterizado o interesse da Administração, manifesto pela contratação precária de servidores, exatamente no que se deu no caso dos autos.

[...]

Assim sendo, o pedido de tutela de urgência merece acolhimento.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência vindicada, para que promova a nomeação e posse da primeira colocado do provimento de cargo de enfermeiro na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT do edital descrito na inicial, ou dos subsequentes em caso de recusa, até a efetiva posse, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. [...]. (Id. 143463694 – fls. 3/4).

Em decisão monocrática, declarei, de ofício, a ilegitimidade ativa
ad causam
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por conseguinte, julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, restou prejudicado o agravo de instrumento.

Todavia, discorda a agravante, porque, segundo alega, estaria a defender os interesses da coletividade da Cadeia Pública de Alta Floresta.

Patente, segundo penso, o equívoco da agravante. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não está a defender, em ação coletiva, o direito da coletividade e sim direito individual heterogêneo, visto que a pretensão é de nomeação de candidato classificado em concurso público.

Na inicial é alegado que “
a Defensoria Pública é legitimada ativa para a defesa de interesses coletivos da população carcerária da Cadeia Pública de Alta Floresta
” (Id. 143463693 – fls. 3), presentes os seguintes pedidos:

[...] a) A concessão, por liminar
inaudita altera pars
(
sic
), de tutela antecipada para determinar que o Estado de Mato Grosso promova a nomeação e posse, no prazo de 15 dias, do primeiro colocado para o concurso público para provimento de cargo de enfermeiro na Cadeia Pública de Alta Floresta (Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016.). Caso o primeiro colocado não aceite o encargo, desde já, pede-se sejam nomeados e empossados os candidatos subsequentes, até que um deles aceite ou até que finde o cadastro de reservas. Pede-se seja alertado o gestor que o descumprimento caracterizará crime de desobediência. Pede-se, ainda, seja fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da ordem.

[...]

c) A condenação do Estado de Mato Grosso a promover, imediatamente, a nomeação e posse, no prazo de 15 dias, do primeiro colocado para o concurso público para provimento de cargo de enfermeiro na Cadeia Pública de Alta Floresta (Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016.). Caso o primeiro colocado não aceite o encargo, desde já, pede-se sejam nomeados e empossados os candidatos subsequentes, até que um deles aceite ou até que finde o cadastro de reservas. [...]. (Id. 143463693 – fls. 13).

No entanto, reafirmo que a agravante não está a defender, em ação coletiva, os interesses da coletividade, mas sim o de
Rosenilda Pereira da Silva de Souza
, candidata classificada em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Enfermeira, polo de Alta Floresta, porquanto, ao fim e ao cabo, a pretensão é justamente a nomeação daquela.

De fato, a pretexto de propor
ação civil pública
em favor dos necessitados, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está a defender interesse particular da própria candidata, conforme registra a inicial: “
o Instituto Brasileiro de Harmonia Social (IBHAS) contratou a primeira classificada no concurso público promovido pelo Estado de Mato Grosso para promover os serviços de enfermeira na Cadeia Pública de Alta Floresta. Este é o mesmo serviço que ela deveria prestar como funcionária pública do Estado de Mato Grosso, vez que está cabalmente comprovada a necessidade do serviço público por ela mesma realizado por meio de contratação indireta
” (inicial, Id. 143463693 – fls. 5).

É certo que, por se tratar de direito individual heterogêneo, não é juridicamente admissível a propositura de
ação civil pública
para defesa de interesse particular de candidato classificado em concurso público.

[...] 4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos.

4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 163231/SP, relator Ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça em 29 de junho de 2001).

Por outro lado, a decisão não destratou os artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, visto que a questão acerca da legitimidade da parte foi tratada na própria inicial, todavia, os fundamentos nela postos não são suficientes para afastar o decreto de extinção.

Ademais, anoto que, a questão da legitimidade da parte se cuida de
matéria de ordem pública que pode ser
conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e §3o), ainda que em sede de agravo de instrumento.

[...] No sentido de transferência ao órgão
ad quem
da matéria julgada em grau inferior, relativamente às questões dependentes da iniciativa das partes, esta noção básica do efeito devolutivo revela-se compatível com o traslado ao órgão superior das questões passíveis de conhecimento
ex officio
. Tais questões (condições da ação e pressupostos processuais) são de ordem pública, e, portanto, imunes à preclusão. A devolução dessas questões constitui simples decorrência da impugnação do recorrente. Entretanto, porque o respectivo exame não se subordina à iniciativa do recorrente, inclinam-se alguns por destaca-las do efeito devolutivo, agrupando-as sob a rubrica de ‘efeito translativo’. É uma visão diversa que não altera os resultados práticos colhidos pela orientação clássica. Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão
ad quem
, no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício. [...]. (ASSIS, Araken de.
Manual dos recursos
. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 580).

Por fim, registro que,
Rosenilda Pereira da Silva de Souza
, candidata classificada em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Enfermeira, polo de Alta Floresta, propôs, em 18 de dezembro de 2018,
ação de obrigação de fazer
contra o
Estado de Mato Grosso
, cujos pedidos restaram julgados improcedentes, conforme acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS — CONCURSO DENTRO DA VALIDADE — PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA — NOMEAÇÃO A CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ, dentro do prazo de validade do concurso público a nomeação dos candidatos aprovados deve atender aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública e eventual determinação judicial para que a posse fosse concedida imediatamente configuraria ingerência indevida. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação 1044350-23.2018.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, julgamento em 8 de março de 2022).

Dessa forma, ainda que afastada a ilegitimidade ativa
ad causam
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a questão acerca da nomeação de Rosenilda Pereira da Silva de Souza para o cargo de Enfermeira, polo de Alta Floresta, em razão da alegada ausência de enfermeiro na Cadeia Pública de Alta Floresta, já foi analisada pelo Tribunal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023